Tribunal: TJES
Processo: 5002806-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002806-26.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISANGELA INACIO SOARES

AGRAVADO: M & E CONSERVACAO E LIMPEZA - ME e outros (3)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5002806-26.2020.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo da Comarca de Mesquita/RJ (declínio de competência)
Agravante: Elisângela Inácio Soares
Agravado: Reis e Costa Decorações e outros

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. ALEGADO ILÍCITO CIVIL DECORRENTE DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. APLICAÇÃO DO ART. 53, V, DO CPC. COMPETÊNCIA FIXADA PELO DOMICÍLIO DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elisângela Inácio Soares, inconformada com decisão que declinou da competência para processamento e julgamento de ação declaratória de nulidade de alteração contratual cumulada com indenização por danos morais. Sustenta que a alteração contratual foi realizada mediante falsificação de assinatura e prática de estelionato, o que configura ilícito civil e justifica a aplicação do art. 53, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se a competência para julgar a ação deve ser firmada com base no art. 53, III, “a”, do CPC (domicílio da pessoa jurídica) ou no art. 53, V, do CPC (domicílio do autor ou local do fato, em razão de suposto ilícito civil).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A peça inaugural apresenta pretensão de cunho indenizatório baseada em suposta prática de ilícito (falsidade ideológica e estelionato), cuja análise atrai a incidência da regra especial do art. 53, V, do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece que a regra do art. 53, V, do CPC visa proteger a vítima do ilícito, permitindo-lhe ajuizar a ação no foro do domicílio, facilitando o acesso à justiça.

A interpretação sistemática dos fatos narrados autoriza, no estágio atual do processo, a aplicação da exceção à regra geral de competência.

Reformada a decisão agravada para reconhecer como competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido, para fixar a competência da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES.

Tese de julgamento
:

Quando a pretensão deduzida na inicial envolve suposto ilícito civil decorrente de falsidade documental e estelionato, é aplicável a regra de competência do art. 53, V, do CPC, fixando-se o foro no domicílio do autor ou no local do fato.

A regra do art. 53, V, do CPC prevalece sobre a regra geral do domicílio da pessoa jurídica nos casos em que o autor pleiteia reparação por danos oriundos de suposto ilícito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 46, 53, III, “a”, e V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.869.053/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/11/2022, DJe 02/12/2022.

STJ, AgInt no AREsp 2.122.456/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/10/2022, DJe 21/10/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Quarta Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para fixar a competência da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5002806-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ELISÂNGELA INÁCIO SOARES

AGRAVADO : REIS E COSTA DECORAÇÕES E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em sede de Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento por parte de ELISÂNGELA INÁCIO SOARES em sede de ação declaratória de nulidade de alteração contratual, eis que inconformada com a decisão que declinou da competência, à luz do artigo 53, III, “a”, do CPC.

Assevera a recorrente que a decisão deve sofrer um juízo de reforma, posto que todo o conjunto arquitetado nos autos demonstra que as ações de alteração do contrato social da empresa M&E Conservação e Limpeza LTDA-ME, foram obtidas mediante Estelionato e Falsidade Ideológica, delitos supostamente praticados pelos agravados.

Afirma que, em razão dos fatos que foram articulados na peça de ingresso, nota-se que toda a plausibilidade do pedido está focada na existência de ilícitos civis e criminais perpetrados pelos agravados.

Sendo assim, a regra normativa que determina a fixação da competência é a previsão do art. 53, V, onde dispõe expressamente que:

Art. 53. É competente o foro:[...]V -de DOMICÍLIO DO AUTOR ou do local do fato, PARA A AÇÃO DEREPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO EM RAZÃO DE DELITO ou acidente de veículos, inclusive aeronaves..

Aduz, em síntese, que a interpretação que acolhe o pleito deriva de uma elasticidade normativa a aglutinar, sob o citado artigo, a ocorrência de ilícitos civis.

A defensoria pública, na condição de curadora da pessoa jurídica, a luz do art. 72, II, do CPC, aduz o improvimento da irresignação, devendo ser mantida a determinação do juiz de 1º grau.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, passando.

Segundo consta nos autos em sua peça de ingresso, verifico que a autora informa que, no mês de maio de 2013, foi contatada pelo Banco Santander comunicando pendência financeira junto a instituição bancaria no valor aproximado de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), originada de empréstimo contraído pela empresa M & E Conservação e Limpeza LTDA ME, CNPJ no11.074.158/0001-22, com sede no Município de Mesquita, RJ.

Diante disso, requereu CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, via internet, na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -JuCERJA, oportunidade em que tomou conhecimento formal da existência da empresa M & E CONSERVAQAO E LIMPEZA LTDA ME, arquivada na JUCERJA sob o n° 00002029023, em 19/05/2010(NIRE 332.0843370-5)

Com o arquivamento da PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA FIRMA REIS E COSTA DECORAÇÕES LTDA ME, alterada para M&E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA –ME, a recorrente passou a ser sócia da empresa em destaque, ao adquirir por suposta compra e venda quotas da referida sociedade no dia 05 de agosto de 2009.

Útil registrar, conforme afirma a peça recursal, que a agravante nunca foi sócia de qualquer empresa e tampouco da M&E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA –ME, vez que sequer sabia da existência desta, assim como não adquiriu nenhuma quota da mesma, uma vez que a assinatura constante da alteração contratual é falsa!

De posse do que consta nos autos até o presente momento processual, entendo que a decisão deve sofrer um juízo de reforma.

Em primeira etapa de análise, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o pedido deve ser analisado da confrontação da peça de ingresso e não somente da parte “dos pedidos” e, ainda, de sabença acadêmica, que o nome dado a ação ajuizada não se revela essencial à sua qualificação.

Assim, dentro de uma leitura sistemática da exordial, observo que os fatos circunscritos pelo recorrente estão umbilicalmente ligados a um possível ilícito, ainda que na seara cível, havendo pretensão reparatória (dano moral) formulado pela parte autora.

De posse destas duas premissas, posso afirmar, ao menos no atual cenário procedimental, que a peça amolda-se a redação do art. 53, V, do CPC, de onde se extrai que a regra de competência firmar-se-á pelo domicílio do autor.

Neste sentido, precedente do STJ sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO PROMOVIDA POR LOCADORA DE AUTOMÓVEIS. COMPETÊNCIA. ART. 53, V, DO CPC/2015 NÃO APLICÁVEL AO CASO. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra geral da competência do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC/2015) dá lugar à exceção do art. 53, V, do CPC/2015 quando se tratar de ação de reparação de dano sofrido
em razão de delito
ou acidente de veículos, inclusive aeronaves, hipótese em que a competência concorrente será do foro de domicílio do autor ou do local do fato.
2. A finalidade principal da aludida exceção é a de privilegiar a pessoa que suportou o dano decorrente do acidente
ou do ilícito
, pois já enfrenta diversas dificuldades, de modo que, para facilitar o acesso à Justiça, a lei lhe faculta a escolha do foro que lhe seria mais favorável.
3.
4. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp n. 1.869.053/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. USO INDEVIDO DE IMAGEM. INDENIZAÇÃO. FORO COMPETENTE. LUGAR DO ATO OU DO FATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
2.
A regra do art. 54, IV, do CPC, que trata do foro competente para a reparação do dano - o local do ato ilícito -, é norma específica em relação à do art. 53, III, do mesmo diploma - domicílio da pessoa jurídica - e sobre esta deve prevalecer. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.122.456/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para fixar a competência para processamento e julgamento da ação principal junto ao Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.